Tribunal: TJMT
Processo: 1010787-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010787-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - CNPJ: 33.255.787/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), PRESSGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. - ME - CNPJ: 08.386.919/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O VALOR REALMENTE DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DE MORA - TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–

A
base de cálculo da verba sucumbencial
é o proveito econômico obtido nos Embargos à Execução, qual seja, a diferença entre o valor executado

e o valor
realmente
devido
.

II –
O
s honorários deverão ser corrigidos monetariamente partir da data em que fixados, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que

fixou a verba sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
,
com o fito de reformar a decisão que
,
nos autos d
o

Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução
n.
0015165-59.2015.8.11.0041
, que lhe move

PAULO EURICO MARQUES LUZ
,
homologou
o cálculo da parte Exequente no id. 88195339, para

reconhecer que base de cálculo do proveito econômico
abarca exatamente o valor atualizado das

duplicatas que foram declaradas inexigíveis (R$145.710,96 - id. 47580320)
.

Para tanto,
sustenta o agravante
que
, no momento do ajuizamento da ação, foi atribuíd
o
à causa o valor de
R$63.168,22
(
sessenta e três mil e cento e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos
)
, dos quais R$53.952,97
(
cinquenta e três mil e novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos
)
foram declarados inexigíveis.

Aduz que a base de cálculo para a apuração dos honorários sucumbenciais deve ser a
diferença entre o
valor atribuído à causa quando do ajuizamento da ação
e o
valor declarado inexigível (R$ 63.168,22 - R$ 53.952,97).

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de
reconhecer o excesso de execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
212592690
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a
controvérs
i
a
quanto
à
base de cálculo

dos honorários sucumbenciais
.

Pois bem.

O presente cumprimento de sentença
tem como substrato

o
acórdão proferido por esta

Corte no Recurso de Apelação de n. 0015165-59.2015.8.11.0041,
que
reformou a sentença proferida pelo juízo singular,
julgando
parcialmente procedente
s
os Embargos

à Execução, declarando inexigíveis as duplicatas de
nºs
.
0708733/03, 0720497/01, 0720497/02, 0720497/03,

0729037/01, 0729037/02, 0729037/03, 0730052/01, 0730052/02 e 0730052/03,

devendo prosseguir a
Execução n°
31437-36.2012.811.0041
,

apenas em relação às duplicatas de
nºs
. 0713218/01,

0713218/02 e 0713218/03.

Confira-se, por oportuno, o que consignou o julgado acerca
dos honorários sucumbenciais
(Id.
19913478 - Pág. 13
)
:

“
Por consequência, tendo em vista que a parte embargante/apelante sucumbiu na

parte mínima do pedido, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, no

percentual de 20% (vinte por cento), contudo, que este incida sobre o proveito

econômico obtido, nos
termos do art. 85, §2º e parágrafo único, do art. 86, ambos do

CPC.
”

Na sequência, a ora agravante opôs
Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos:

“
Por fim, não há que se cogitar que acórdão se encontra eivado de obscuridade,

em relação à verba sucumbencial arbitrada, uma vez que, por certo que o proveito

econômico nestes embargos à execução, diz respeito àquela diferença entre o valor

executado e o valor devido, que
corresponde àquele referente às duplicatas
nºs
.

0713218/01, 0713218/02 e 0713218/03, sobre as quais a execução prosseguirá.
”

Desse modo,
da leitura do julgado, conclui-se que a
base de cálculo
da verba sucumbencial
é o proveito econômico obtido nos Embargos à Execução, qual seja, a
diferença entre o valor executado
(R$63.168,22)
e o valor
realmente
devido
, referente às duplicatas
nºs
. 0713218/01, 0713218/02 e 0713218/03

(R$9.215,25), resultando na quantia de R$53.952,97 (
cinquenta e três mil e novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos
).

Por fim,
importa ainda registrar
que os honorários deverão ser corrigidos monetariamente
partir da data em que fixados, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba sucumbencial.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
. SÚMULA N. 83. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração.

2
. A correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixados os honorários, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou a verba sucumbencial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ 2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.399.553/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para
reformar a decisão agravada e reconhecer como
base de cálculo
dos honorários sucumbenciais
a
quantia de R$53.952,97

(
cinquenta e três mil e novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos
)
, que deverá ser
corrigida monetariamente
a partir da data em que fixados os honorários, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024